Tribunal: STF
Processo: HC 108693
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Dedicação às atividades criminosas. Fundamentação idônea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Pena superior a quatro anos de reclusão.



    No caso em análise, as instâncias inferiores foram uníssonas ao reconhecerem que a paciente se dedicava à prática de atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    Nesse ponto, para se alcançar conclusão diversa, é necessária a realização de aprofundado reexame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos de origem, o que é inadmissível na via processual do habeas corpus.



    Por fim, fixada a reprimenda em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável é substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP).



    Ordem denegada.